Tribunal: TJDFT
Processo: 0731434-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0731434-57.2024.8.07.0000 DESPACHO Intime-se o agravado para, querendo, oferecer contrarrazões ao agravo interno (id 63475482) no prazo legal. Os recursos serão julgados simultaneamente. Após, conclusos. I. Brasília/DF, 19/09/2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator